Tribunal: TJES
Processo: 5004247-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004247-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ
COATOR: JUÍZO 2ª VARA COMARCA DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004247-71.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ

COATOR: JUÍZO 2ª VARA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o
I
gor Vidon Rangel -
OAB/ES nº
1
9
.9
42,
em benefício de
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ,
apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara de
Piúma
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a liberdade do postulante vem sendo cerceada de forma ilegal, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a fundamentação que manteve a medida constritiva é genérica e inidônea.

Ainda, argumenta existir
excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante
dessas considerações
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Liminar indeferida,
conforme decis
ão
id
. 2762879
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2755823
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 2894777), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2622814, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004247-71.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ

COATOR: JUÍZO 2ª VARA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Igor Vidon Rangel - OAB/ES nº 19.942, em benefício de
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ,
apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Piúma, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a liberdade do postulante vem sendo cerceada de forma ilegal, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a fundamentação que manteve a medida constritiva é genérica e inidônea.

Ainda, argumenta existir
excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante
dessas considerações
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

É, em síntese, o relatório. DECIDO:

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em
07
de
f
evereiro
de
2022
no bojo da ação penal n° 0000123-41.2022.8.08.0062
em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

Em informações prestadas pela acoimada autoridade coatora, extrai-se
que
o suplicante fora flagrado
junto ao seu corréu, trazendo, de forma livre e consciente, com intuito de venda, 11 (onze) pinos de substância similar à cocaína, bem como guardavam em suas residências uma submetralhadora .380, 04 (quatro) munições .380 e carregador alongado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade da
conduta
praticada,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
[...]
(AgRg no RHC n. 158.511/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.)
.

Da análise da
decisão
que manteve
a prisão preventiva
, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
:

[...] Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela gravidade concreta da conduta, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, eis que praticado na presença dos filhos menores e, ainda, pelos indícios do tráfico armado, tendo em vista que foi apreendida uma submetralhadora .380ACP que, supostamente foi utilizada na prática de crime de homicídio que vitimou o adolescente THAYNAN CORNEL VASCOUTO [...] o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]”.

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea
e suficiente
,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desta
circunstância
, entendo,
a priori,
ser prudente a manutenção da prisão do requerente,
eis que a
s
medida
s
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, alega a
defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o
paciente encontra-se preso
há mais de 100 (cem) dias
, havendo, assim,
inobservância à garantia da razoável duração do processo
.

Neste ponto, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ainda ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a
priori
, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Em
i
nformações prestadas pela douta autoridade coatora
, constato que o feito atualmente aguarda o retorno dos mandados de citação para fins de designação de audiência de instrução e julgamento, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004247-71.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO DA LUZ

COATOR: JUÍZO 2ª VARA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGOS 33, “CAPUT” E 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do agente.
2.
Inviável falar em fundamentação
genérica e inidônea
na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.